Tribunal: TJDFT
Processo: 0004991-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTADO. REINCIDÊNCIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. O reconhecimento por fotografia do réu na fase investigativa é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, ainda mais quando ratificado pela vítima em juízo.
3. O crime de roubo ficou devidamente configurado, uma vez que o acusado entrou no estabelecimento determinando que a vítima lhe entregasse o celular, e, então, empregou força para retirar o aparelho de suas mãos, comprometendo sua integridade física.
4. Ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, a condenação anterior não caracteriza reincidência ou maus antecedentes.
5. Não tendo havido qualquer confissão por parte do apelante, mas apenas a negativa de autoria, não há que falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada agravante considerada, a partir da pena-base fixada, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
7. Recurso parcialmente provido.